Tribunal: TJPA
Processo: 0001255-98.2012.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0001255-98.2012.8.14.0133
COMARCA DE MARITUBA
APELANTE:

ANDRÉ LUIZ ROCHA DO ROSÁRIO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA APLICADA DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUIZ ROCHA DO ROSÁRIO
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 anos e 11 meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 410 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12, da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Noticia a peça acusatória que no dia 18 de abril, a polícia recebeu determinação superior para se deslocar ao Munícipio de Marituba para combater ao tráfico de entorpecentes que se realizava no Bairro da Pedreirinha e que era comandada pelo morador da casa n. 338, da Rua José Alves de Souza.

Foi encontrada dentro da residência do acusado 38 petecas de oxi, outra substancia com peso de 60 gramas, aproximadamente e um revólver calibre 32, da marca Rossi com 3 munições intactas.

O denunciado André Luiz Rocha do Rosário, foi preso em flagrante, denunciado e condenado nos termos dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e art 12 da lei 10.826/03.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, fixação da pena-base no mínimo legal, que a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas seja aplicada em seu grau máximo, 2/3 e, por fim, a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Tanto o crime de tráfico de drogas quanto de posse irregular de arma de fogo esta devidamente comprovado nos autos.

A materialidade dos delitos restou provada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 19 do IP em apenso), o Auto de Apresentação e Apreensão da arma (fl. 68).

A quantidade de droga apreendida revela a traficância, como atestou o laudo toxicológico,
38 (trinta e oito) ¿petecas¿, pesando 1 1,844g (onze gramas e oitocentos e quarenta e quatro miligramas), e 01 (uma) porção, pesando 60,108g (sessenta gramas e cento e oito miligramas), da droga vulgarmente conhecida por `cocaína¿ (fl. 19 do IP em apenso).

A autoria ficou provada pelos depoimentos colhidos em juízo (fl. 39, dvd).

A testemunha Serguei Araújo Dantas afirma que somente o acusado estava na residência, que o acusado confirmou ser proprietário da droga, que a droga estava em um cômodo e a arma em outro.

A testemunha José Ribamar afirma que prendeu o acusado, que a droga estava fracionada, que foi apreendido a arma, que o acusado estava sozinho na residência.

A testemunha Justino afirma que encontrou arma e droga na residência do réu, que o réu atendeu os PMs, que arma encontrada era calibre 32, que a droga estava toda em enrolada em papelote e tinha uma pedra maior.

Trago decisões jurisprudenciais sobre a validade dos depoimentos policias,
verbis:

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através do conjunto fático probatório disposto nos autos processuais, consubstanciado no auto de apresentação e apreensão do objeto subtraído da vítima, bem como nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais não deixam qualquer margem de dúvida, quanto a execução do delito por parte dos mesmos, que, utilizando-se de armas de fogo de fabricação caseira e unidade de desígnios, subtraíram os objetos pessoais do ofendido em uma estrada localizada no munícipio do Moju.
2. Somente se questiona a idoneidade ou a validade dos depoimentos

policiais, quando claramente evidenciadas relevantes contradições entre eles ou

interesse pessoal dos agentes na condenação dos réus, o que não é a hipótese dos

autos, uma vez que os relatos apresentados no processo criminal pela guarnição

militar, foram corroborados por outros meios de prova, não havendo que se falar na

inidoneidade dos mesmos
. Penas que restaram definitivas, mantendo-se incólumes, para todos os apelantes, em 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime semiaberto, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa. à razão de 1/30 (um trinta a avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Recurso conhecido e improvido." (TJE/PA. 2018.04864379-87, 198.537, Rei. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BIT AR CUNHA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018- 11-23, Publicado em 2018-11-30).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Quanto a aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo mais uma vez que não assiste razão ao apelante.

O magistrado
a quo
de forma proporcional e fundamentada aplicou a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, salientando que levou em consideração a quantidade e o tipo de droga apreendida com o apelante (fl. 91 verso). O mesmo se aplica ao crime de posse de arma.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em relação à aplicação da causa de diminuição especial da pena, entendo que a mesma deve ser mantida de acordo com o percentual aplicado pelo magistrado
a quo
, pois analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, a quantidade e o tipo de droga (cocaína - pedra de oxi), mantenho a diminuição em 1//6.

O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Trago decisão jurisprudencial sobre a matéria,
verbis:

É sabido que o §4°. do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 não explicita critérios para a fixação do quantum da redução concernente à minorante. Em face disso, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a solução que se consubstancia na mensuracão da minorante com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42. da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente. PRECEDENTES. Assim, inexiste fundamento jurídico nos argumentos trazidos pelo apelante que possa ensejar a reforma da decisão para a almejada aplicação da benesse legal prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, visto que a decisão restou suficientemente fundamentada a partir do livre convencimento do Juízo sentenciante, bem como nos parâmetros iurisprudencialmente adotados. Em face disso, entendo não prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33, da Lei n° 11. 343/2006 no patamar máximo de 2/3, pelo que mantenho a referida redutora no patamar de 1/6 nesta terceira fase, encontrando a pena final, concreta e definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias- multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, b, do CPB. (...).¿ (TJE/PA. Apelação n° 2017.04194420-76, 181.114, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09- 28, Publicado em 2017-09-29)

O condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais para a causa especial de diminuição de pena prevista no art.33, $ 4°, da Lei n. 11.343/2006, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Verifica-se que o legislador não definiu os critérios a serem adotados pelo magistrado para a escolha do percentual de redução da pena. (STJ. HC 298.188/RS, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015)

Da mesma forma não merece reforma a pena de multa aplicada.

O apelante em nenhum momento demonstrou nos autos a insuficiência monetária. Além, de que, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

Diante do exposto conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora